Tribunal: TJES
Processo: 5019319-93.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-01-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019319-93.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WILIAM ROBERT SOARES BEBIANO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE PRESIDENTE KENNEDY/ES
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
5019319-93.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WILIAM ROBERT SOARES BEBIANO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE PRESIDENTE KENNEDY/ES

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE APROFUNDADA DE PROVAS NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. DECISÃO DE MANUTENÇÃO DE CUSTÓDIA CAUTELAR FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. DESACOLHIMENTO. ALEGAÇÃO DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA PELA DEFESA. INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. LEGALIDADE. INSTRUÇÃO CRIMINAL AINDA EM CURSO. DESACOLHIMENTO. INSUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PRECEDENTES DO STJ. LEGALIDADE. DESACOLHIMENTO. ALEGAÇÃO DE FALTA DE CONTEMPORANEIDADE. CRIME OCORRIDO NO PASSADO. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA NO MOMENTO DA MANUTENÇÃO. PERMANÊNCIA DOS RISCOS. DESACOLHIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS MAIS BRANDAS ANTE A PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO. DESACOLHIMENTO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME:

1.
Abarcam os autos ação de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de paciente submetido à prisão preventiva desde 29 de março do corrente ano, pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado tentado e sequestro majorado (arts. 121, § 2º, c/c art. 14, II, e art. 148, § 2º, todos do Código Penal). O pedido recursal visa a revogação da custódia cautelar ou sua substituição por medidas diversas da prisão, sob a alegação de ilegalidade do decreto prisional e fragilidade do
fumus comissi delicti
, destacando que a própria vítima e policiais militares negaram o envolvimento do paciente, além de sustentar a falta de contemporaneidade e a insuficiência da fundamentação judicial, que se baseou genericamente na garantia da ordem pública e na gravidade do delito. A sentença indeferiu a liminar. O objetivo do recurso é obter a revogação da prisão preventiva.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:

2.
(I) Definir se a via estreita do
Habeas Corpus
é idônea para a análise aprofundada do mérito da prova e para o afastamento de indícios de autoria e materialidade delitiva, quando a instrução criminal ainda não se encerrou; (II) Estabelecer se o decreto de prisão preventiva e sua manutenção estão devidamente fundamentados, nos termos do art. 93, IX, da CF/88 e art. 312 do CPP, em face da gravidade concreta dos delitos imputados e da necessidade de resguardo da ordem pública e conveniência da instrução criminal; (III) Verificar se a alegada ausência de contemporaneidade dos fatos criminosos, ocorridos no passado, torna ilegal a prisão preventiva, e se as medidas cautelares diversas da prisão são adequadas e suficientes no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.

A via do
Habeas Corpus
não comporta o aprofundado exame de fatos e provas, sendo suficiente, para a manutenção da prisão preventiva, a demonstração da prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (
fumus comissi delicti
). As alegações de negativa de autoria e fragilidade probatória demandam exaurimento probatório reservado ao Juízo condutor da ação penal, sendo incabível sua discussão em sede de
writ
.

4.
A custódia preventiva encontra respaldo nos requisitos previstos no art. 312 do CPP, em especial na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, que ainda não se encerrou. O decreto de prisão e sua manutenção estão em consonância com o art. 93, IX, da CF/88 e art. 315 do CPP, haja vista a gravidade concreta dos delitos — homicídio qualificado tentado e sequestro majorado —, circunstância que, conforme a jurisprudência do STJ, é fundamento idôneo para demonstrar a periculosidade do agente e o risco à ordem pública.

5.
A contemporaneidade da prisão preventiva é aferida pela necessidade da custódia no momento de sua decretação ou manutenção, e não apenas pela data dos fatos. A permanência de elementos que indicam os riscos a serem resguardados — como a gravidade concreta da conduta e a necessidade de garantir a instrução criminal em curso — justifica a manutenção da prisão cautelar, independentemente do decurso de tempo desde a data do
evento delitivo
.

6.
Demonstrada a imprescindibilidade da medida constritiva de liberdade, pela presença dos requisitos do art. 312 do CPP, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, é inadequada e insuficiente para a consecução dos efeitos acautelatórios desejados, não sendo óbice à segregação cautelar a existência de eventuais condições pessoais favoráveis do paciente.

7.
Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5º, LXVIII; art. 93, IX. Código Penal, art. 121, § 2º; art. 14, II; art. 148, § 2º. Código de Processo Penal, art. 282, I e II, e § 6º; art. 312; art. 313, I; art. 315; art. 319.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 993.506/CE, 6ª Turma, rel. Min. Og Fernandes, j. 04.06.2025. STJ, AgRg no RHC n. 159.835/MG, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 15.02.2022. STJ, AgRg no HC n. 732.879/PA, 5ª Turma, rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), j. 24.05.2022.
STJ, HC n. 960.943/SC, 6ª Turma, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 06.05.2025.
TJES, Habeas Corpus Criminal, 100210051577, 2ª Câmara Criminal, rel. Substituto Des. Marcos Antônio Barbosa de Souza, j. 26.01.2022.

Vitória, 12 de dezembro de 2025

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5019319-93.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WILIAM ROBERT SOARES BEBIANO

Advogado(s) do reclamante: JULIA LEMOS AMARO, RENAN MARCHIORI DE SOUZA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE PRESIDENTE KENNEDY/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de ação de
habeas corpus
, com expresso pedido de liminar, impetrada em favor de
WILIAM ROBERT SOARES BEBIANO
, em face a suposto ato coator perpetrado pelo
MM.
Juiz de Direito
da Vara Única da Comarca de Presidente Kennedy/ES, nos autos da ação penal n° 5001138-52.2024.8.08.0041.

Os impetrantes sustentam na inicial ID nº 16948047, que o paciente encontra-se em cumprimento de prisão preventiva desde 29 de março do corrente ano, pela suposta prática do crime tipificado no art. 121, § 2º c/c art. 14, inciso II e art. 148, § 2º, todos do Código Penal. Aduz, contudo, que a manutenção de sua prisão cautelar se revela ilegal e está pautada em pronunciamento judicial genérico e destituído dos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal. Para tanto, alega que a própria vítima, ao ser ouvida no curso da instrução criminal, negou a participação do paciente no crime e que os policiais militares sequer mencionaram seu nome, não restando comprovado o
fumus comissi delicti
. Conquanto isso, argumenta que o MM. Juiz manteve a prisão preventiva utilizando como fundamento a necessidade de garantia da ordem pública e a gravidade do delito. No mais, aponta que houve alteração substancial dos fatos, pois o decorrer da instrução fragilizou a autoria delitiva que teria embasado a decretação da prisão cautelar do paciente. Com base nesses fundamentos, requer a concessão da medida liminar, para a imediata expedição de alvará de soltura em prol do paciente, com aplicação de medidas cautelares diversas (art. 319, CPP). No mérito, pugna pela concessão em definitivo da ordem.

Decisão ID nº
17008737
, proferida em
1
2
de
novembro
de 2025, que indeferiu o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora em ID nº
17182786
.

A Procuradoria de Justiça emitiu parecer em ID nº 1
7507421
, da lavra d
o
ilustre Procurador Dr.
Almiro Gonçalves da Racho
, em que opina pelo conhecimento do
writ
e, no mérito, pela denegação da ordem.

Pois bem.

Insta observar que a presente ação possui respaldo constitucional no seu art. 5º, inciso
LXVIII, e visa a tutela da liberdade de locomoção do indivíduo.

O artigo 312 do Código de Processo Penal, após as inovações introduzidas pela Lei nº 13.964/2019 dispõe que:

"A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado."

Na situação em comento,
constato através
d
os documentos colacionados aos autos
e
por meio
da análise do
processo originário pelo sistema do PJE (autos nº 5023814-47.2025.8.08.0012),
que
foi imputado ao paciente
Wiliam Robert Soares Bebiano
a suposta prática do crime descrito no artigo 121, § 2º, incisos I e IV c/c art. 148, § 2º, na forma do art. 14, inciso II, todos do Código Penal, na companhia de outros 02 (dois) réus,
Márcio Jacinto Espinola
e
Ariel Henrique Pestana
, restando presente a hipótese de cabimento
da
prisão cautelar prevista no inciso I, do artigo 313, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
.

Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora paciente, em especial a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria.

Em relação ao perigo gerado pelo estado de liberdade do coacto, diversamente do sustentado pela defesa, entendo que os fundamentos empregados pelo MM. Juiz na Decisão ID nº 16948048 se mantém intactos (art. 312, CPP).

Muito embora os impetrantes aleguem que a instrução criminal é frágil ao apontar o paciente como autor do crime, é importante ponderar que a via do
habeas corpus
não se presta à discussão aprofundada de fatos e provas. Isto é, basta nesta ação constitucional apontar a presença de indícios de autoria e materialidade que respalde o decreto de prisão preventiva, cabendo o exaurimento probatório ao Juiz condutor da ação penal.

Sobre o tema, segue o precedente da Corte Superior:

“
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE COMPETÊNCIA DO STJ. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. VERIFICAÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, por constatar que a impetração foi protocolada após o trânsito em julgado da condenação em 22/11/2024, configurando sucedâneo de revisão criminal e, portanto, inadmissível. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível habeas corpus impetrado após o trânsito em julgado da condenação, quando cabível revisão criminal; (ii) estabelecer se, na via estreita do habeas corpus, é possível examinar pedido de absolvição ou revisão da dosimetria da pena quando tais pretensões demandam revolvimento fático-probatório. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal, sob pena de subversão do sistema recursal e da competência constitucionalmente fixada, sendo inadmissível quando já transitada em julgado a decisão condenatória e inexistente julgamento do mérito pelo STJ.

4. A competência do STJ para processar e julgar revisão criminal limita-se aos seus próprios julgados, conforme art. 105, I, "e", da CF, não sendo possível conhecer de habeas corpus contra decisão transitada em julgado proferida por tribunal estadual.

5. O trânsito em julgado, ainda que posterior à data da impetração, impede a análise do writ, pois a apreciação de matéria já definitivamente decidida só é possível por meio da via própria.

6.
Questões que demandem reexame aprofundado de fatos e provas, como absolvição por insuficiência de provas, são incompatíveis com a cognição sumária e célere do habeas corpus.

7.
A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à inadmissibilidade de rediscussão do conjunto probatório em sede de habeas corpus.
IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento:

1. É inadmissível habeas corpus impetrado após o trânsito em julgado da condenação, quando cabível revisão criminal, sob pena de usurpação da competência e violação à segurança jurídica.

2. O STJ somente possui competência para processar e julgar revisão criminal relativa a seus próprios julgados.

3. O habeas corpus não é meio idôneo para o reexame de fatos e provas ou para a revisão de dosimetria da pena. (
STJ.
AgRg no HC n. 1.012.683/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 19/8/2025,
DJEN de 25/8/2025
.)”

In casu
, constato que a instrução criminal ainda não se encerrou, de modo que o Ministério Público insistiu na oitiva da testemunha de acusação, requerendo a promoção de diligência para a descoberta de seu paradeiro.

Dessa forma, e a partir do teor da decisão objurgada, entendo que a prisão preventiva do paciente foi decretada em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88 e nos artigos 282, incisos I e II, 312, 313, inciso I, c/c o 282, § 6º, e 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e a necessidade de resguardar-se a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta dos supostos delitos por ele praticado.

O Superior Tribunal de Justiça há muito vem respaldando a prisão preventiva em situações como a que se apresenta, extraindo seus fundamentos na gravidade concreta da conduta supostamente praticada, conforme arestos que seguem:

“
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. EMPREGO DE VIOLÊNCIA EXCESSIVA E MEIO CRUEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. A prisão preventiva pode ser decretada antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, desde que estejam presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

2. Foram constatados elementos concretos capazes de justificar a privação cautelar da liberdade, em virtude da gravidade concreta do crime praticado - tentativa de homicídio qualificado -, com execução fria, premeditada, exacerbada violência e emprego de meio insidioso ou cruel, aptos a demonstrar risco à ordem pública e à instrução criminal.

3. A prisão cautelar não possui prazo determinado por lei, devendo sua manutenção obedecer a critérios fático-processuais de cada caso, não se aplicando um critério matemático para reconhecimento de ilegalidade por excesso de prazo.

4. Agravo regimental improvido.

(
STJ
. AgRg no HC n. 993.506/CE, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 4/6/2025,
DJEN de 9/6/2025
.)”

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MODUS OPERANDI. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A VÍTIMA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CORRÉU ACUSADO DE TRÁFICO BENEFICIADO COM A LIBERDADE PROVISÓRIA. PEDIDO DE EXTENSÃO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE DA SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL. AGRAVO IMPROVIDO.

1. A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art.

5º, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF). Para a privação desse direito fundamental da pessoa humana é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

2. No caso, a prisão encontra fundamentos na periculosidade do paciente, evidenciada pela gravidade concreta da conduta aferida a partir do modus operandi, porquanto o réu, juntamente com outro comparsa, em tese, teria tentado atingir a vítima com golpes de facão, depois efetuado cinco disparos de arma de fogo (revólver com numeração suprimida), vindo a acertar uma transeunte com três disparos, empreendendo fuga.

3. À reprovação da conduta soma-se a necessidade de resguardar a própria vítima que sobreviveu à tentativa de homicídio.

4. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

5. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.

6. A teor do art. 580 do Código de Processo Penal, o deferimento do pedido de extensão exige que o corréu esteja na mesma condição fático-processual daquele já beneficiado - o que não ocorre na espécie.

7. No caso, mostra-se evidente a ausência de similitude entre o corréu beneficiado com a liberdade, na medida em que o ora recorrente está sendo acusado pela prática de tentativa de homicídio, enquanto Ryan não teve envolvimento direto na tentativa de homicídio e é acusado de tráfico de drogas. Não bastasse isso, em relação ao ora agravante, além da gravidade do crime, o decreto prisional fundou-se também na necessidade de resguardar a vítima sobrevivente da tentativa de homicídio, motivação que não alcança o corréu solto.

8. Agravo regimental a que se nega provimento.

(
STJ
. AgRg no RHC n. 159.835/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022,
DJe de 21/2/2022
.)”

Sob outro prisma, sabe-se que a contemporaneidade da prisão preventiva se verifica pela necessidade no momento de sua decretação, mesmo que o fato criminoso tenha ocorrido no passado, que na situação em comento decorrem de fatos cometidos em tese no início de 2023.

Nesse sentido:

“
(...). Tese de julgamento: ‘1.
A prisão preventiva deve estar fundamentada em elementos concretos que justifiquem a necessidade de encarceramento provisório.
2.
A contemporaneidade da prisão preventiva se verifica pela necessidade no momento de sua decretação.
3. A alegação de prisão imposta de ofício deve ser previamente apreciada pelo Tribunal de origem para ser examinada pela instância superior’. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.850/13; Código Penal, art. 171; Lei nº 9.613/98.STF, HC 146.874 AGR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Jurisprudência relevante citada: Turma, julgado em; STJ, RHC 106.326/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 06/10/2017; STJ, AGRG no HC 710.123/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 24/04/2019. 15/8/2022 (
STJ
; AgRg-HC 955.429; Proc. 2024/0402199-1; DF; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 06/05/2025;
DJE 13/05/2025
).”

Ou seja, “
a contemporaneidade da cautelar deve ser aferida não tomando por base apenas a data dos fatos investigados, mas, igualmente, levando em conta a permanência de elementos que indicam que os riscos aos bens que se buscam resguardar com sua aplicação ainda existem
”. (AgRg no HC n. 732.879/PA, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.)

No presente caso, repito, a gravidade concreta dos delitos; a necessidade de resguardar a ordem pública, bem como garantir a regular instrução criminal que ainda não se findou, não tornam a prisão ilegal apenas se considerarmos o decurso de tempo entre os fatos criminosos apurados e a decretação da custódia cautelar, razão pela qual, também sob tal enfoque, a prisão preventiva do paciente merece ser mantida.

Por fim, imperioso salientar que adoto o entendimento de que restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva (art. 312, CPP), o que, a princípio, ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do CPP.

Na abordagem da matéria, trago à lume o seguinte precedente:

“
(...). 4.
Julga-se ser inadequada e insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, mormente quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.
5. ORDEM DENEGADA. (
TJES
, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210051577, Relator: Adalto Dias Tristão - Relator Substituto: Marcos Antônio Barbosa de Souza, Órgão julgador: Segunda Câmara Criminal, Data de Julgamento: 26/01/2022,
Data da Publicação no Diário: 24/02/2022
).”

Somado a isso, como tem assentado o Superior Tribunal de Justiça, o fato do paciente ser detentor de condições pessoais favoráveis, não obsta a decretação ou manutenção da prisão quando presentes seus requisitos legais, como ocorreu
na situação em concreto. Nesse sentido:

“
HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E CORRUPÇÃO DE MENORES. SEGREGAÇÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE DAS CONDUTAS EM TESE PRATICADAS. PERICULOSIDADE SOCIAL DA AGENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE QUE É MÃE DE DUAS CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS. NÃO COMPROVADA A INDISPENSABILIDADE DA GENITORA AOS CUIDADOS DOS INFANTES. REVISÃO DAS CONCLUSÕES DA ORIGEM. INVIABILIDADE. REEXAME DE PROVAS. ACUSADA QUE PRATICAVA OS DELITOS DENTRO DA SUA PRÓPRIA RESIDÊNCIA EXPONDO OS FILHOS A RISCOS. EXCEPCIONALIDADE APTA AO AFASTAMENTO DA PRETENDIDA BENESSE. PRECEDENTES. MEDIDAS CAUTELARES. INSUFICIÊNCIA. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...)

5.
Por fim, eventuais condições pessoais favoráveis da paciente não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva. Há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção da custódia preventiva, não se sendo suficientes as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

6. Ordem denegada.

(
STJ
. HC n. 960.943/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/5/2025,
DJEN de 9/5/2025
.)”

Desse modo, havendo demonstração da imprescindibilidade da medida constritiva de liberdade para resguardar a ordem pública, não há que se falar em sua substituição por medidas cautelares menos gravosas constantes no art. 319 do Diploma Processual Penal, eis que estas não surtiriam o efeito desejado, sendo insuficientes para acautelar a ordem pública e garantir a regular instrução criminal.

Sendo assim, ante a ausência de ilegalidade na prisão do paciente a ser reparada pela via do
Habeas Corpus
,
DENEGO A ORDEM
pretendida.

É como voto.

Vitória, 12 de dezembro de 2025

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)